Tribunal: TJBA
Processo: 8064835-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064835-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEILDO OLIVEIRA e outros (18)

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual 125% em seus proventos de inatividade.

2. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, rejeitadas.

3. Da alegação de ausência de prova pré-constituída.
Pretendem os impetrantes a percepção da G-CET no percentual de 125%, afirmando-se na inicial que todos eles
possuem direito a paridade nos termos da lei
.
Contudo,
não há nos autos prova pré-constituída que tenham os impetrantes -

ANTÔNIO EVANDRO ROSÁRIO DOS REIS,
CARLITO PAULO DOS SANTOS, ERIOSVALDO NASCIMENTO DE SOUSA,

ITAMARA SANTOS VASCONCELOS, EDSON FERREIRA SANTOS, RAIMUNDO VIERA DO AMARAL,

direito a implantação da GCET em seus proventos de inatividade.

4. Diferentemente, os impetrantes
ALDEMIRO PEREIRA DE LEMOS, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, ANTONIO VIEIRA FILHO, C
EILDO OLIVEIRA, EVANILDO FELIPE DO NASCIMENTO, JACKSON LIMA DA SILVA, JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS SANTOS MIRANDA, LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, MARCONDES CLAIR COSTA BISPO, ROBERTO SANTOS NASCIMENTO,
RUI SOUZA ARAUJO,

comprovaram
o direito a paridade
nos termos apresentados na Inicial,
e
, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, fazem jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º Tenente PM.

5. Ante o exposto,
rejeitam-se
as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, quanto ao mérito, concessão da parcialmente da segurança

para reconhecer o direito vindicado na inicial
apenas
em favor dos impetrantes
ALDEMIRO PEREIRA DE LEMOS, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, ANTONIO VIEIRA FILHO, C
EILDO OLIVEIRA, EVANILDO FELIPE DO NASCIMENTO, JACKSON LIMA DA SILVA, JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS SANTOS MIRANDA, LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, MARCONDES CLAIR COSTA BISPO, ROBERTO SANTOS NASCIMENTO,
RUI SOUZA ARAUJO
. Quanto os impetrantes

ANTÔNIO EVANDRO ROSÁRIO DOS REIS,
CARLITO PAULO DOS SANTOS, ERIOSVALDO NASCIMENTO DE SOUSA,

ITAMARA SANTOS VASCONCELOS, EDSON FERREIRA SANTOS, RAIMUNDO VIERA DO AMARAL
, denega-se a segurança por não existir prova constituída sobre o direito vindicado na inicial,
extinguindo, quando a eles, o feito sem resolução do mérito por ausência de prova, na forma do artigo § 5º do artigo 6º da nº 12.016/2009 c/c artigo 485, IV do CPC.

6. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
XX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064835-40.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CLEILDO OLIVEIRA e outros (18)
e como apelada
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA
E QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .